Tribunal: TJSP
Processo: 1033138-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Federal no 51/85 e Lei Complementar Estadual no 1.062/08 – Admissibilidade – Ingresso no serviço público antes das EC no 20/98 e no 41/03.

Solução que se conforma ao decidido pela Turma Especial desta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Desnecessidade de suspensão do processo – Exegese dos arts. 980 e 982, § 5o, do CPC - Impetrante que preencheu todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido - Situação do impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar Federal no 51/85, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória.

Recepção constitucional do art. 1o, inc. I, da Lei Complementar no 51/1985 – Matéria de Repercussão Geral decidida pelo Colendo STF no RE no 567.110/AC - Não há que se alegar a inexistência de requerimento administrativo prévio, posto que este é desnecessário, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal: "XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que concedeu a segurança pleiteada, mantida – Recurso voluntário da SPPREV, improvido – Reexame necessário, improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1033138-49.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV – REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança com pedido de liminar - Policial Civil - Escrivão de Polícia - Aposentadoria Especial – Pleito que almeja o reconhecimento da paridade e integralidade de vencimentos – Lei Complementar Federal no 51/85 e Lei Complementar Estadual no 1.062/08 – Admissibilidade – Ingresso no serviço público antes das EC no 20/98 e no 41/03.

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV – REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança com pedido de liminar - Policial Civil - Escrivão de Polícia - Aposentadoria Especial – Pleito que almeja o reconhecimento da paridade e integralidade de vencimentos – Lei Complementar Federal no 51/85 e Lei Complementar Estadual no 1.062/08 – Admissibilidade – Ingresso no serviço público antes das EC no 20/98 e no 41/03.

Solução que se conforma ao decidido pela Turma Especial desta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Desnecessidade de suspensão do processo – Exegese dos arts. 980 e 982, § 5o, do CPC - Impetrante que preencheu todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido - Situação do impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar Federal no 51/85, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória.

Recepção constitucional do art. 1o, inc. I, da Lei Complementar no 51/1985 – Matéria de Repercussão Geral decidida pelo Colendo STF no RE no 567.110/AC - Não há que se alegar a inexistência de requerimento administrativo prévio, posto que este é desnecessário, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal: "XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que concedeu a segurança pleiteada, mantida – Recurso voluntário da SPPREV, improvido – Reexame necessário, improvido.